Tribunal: TJDFT
Processo: 0041778-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente tem por objetivo a extinção da pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.

2. A pretensão do exequente está fundamentada em cédula de crédito comercial, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 70 do Decreto 57.663/1966 cumulado com os artigos 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-Lei 413/1969.

3. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do feito executivo, tem-se o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. Assim, não sendo localizados bens penhoráveis para satisfação do débito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.